Tribunal: TJBA
Processo: 0500044-31.2020.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500044-31.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: UANDERSON DA CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB.
DUPLO RECURSO.

I – RECURSO DEFENSIVO.

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA.
SUSTENTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO.
JUSTIFICANTE QUE SE MOSTRA CONTROVERSA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. DINÂMICA DOS FATOS PENDENTE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS.
VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DO USO MODERADO DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR AGRESSÃO INJUSTA.

ANÁLISE ACERCA DA TESE APRESENTADA PELO ACUSADO QUE COMPETIRÁ AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

II – RECURSO MINISTERIAL.

REQUERIDA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DECOTADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO
TORPE
(INCISO I).
PROVIMENTO.
MÓVEL DELINEADO NOS AUTOS COMO VINGANÇA DERIVADA DE CONTENDA PRETÉRITA
OCORRIDA ENTRE O IRMÃO DA VÍTIMA E O AMIGO DO RÉU.

ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO PELO MOTIVO TORPE.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL.
COMPETÊNCIA
DO CORPO DE JURADOS
PARA DELIBERAR SOBRE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DERAM OS FATOS.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0500044-31.2020.8.05.0103
, da
Vara
d
o Júri
e
Execuções Penais
da
Comarca
d
e Ilhéus
/BA
, tendo como
Recorrentes/Recorridos UANDERSON DA CONCEIÇÃO
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHE
CER
e NEGA
R
PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa
e
CONHECE
R
e D
AR
PROVIMENTO ao Recurso
manejado pelo
Ministério Público Estadual
,
para
RECONHECER a incidência da qualificadora do motivo torpe, devendo, pois, ser o Réu
UANDERSON DA CONCEIÇÃO

pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, § 2.º, inciso
I,
do Código Penal
,
mantendo-se a decisão de pronúncia em seus demais termos
,
tudo
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora